Tribunal: CARF
Processo: 10384.901359/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.901359/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.209 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ORTOCLINICA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca de sua
liquidez e da certeza (art. 170 do CTN). Assim, não tendo a Recorrente
efetuada a comprovação da origem do direito creditório pleiteado, não há como
reconhecê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-107.005, de 29 de abril de
2019, da 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.901359/2011-53
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901359/2011-53

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da Resolução no 1003-000.303 (e-fls. 250-254), até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 15660.18294.301106.1.3.02-7306, declarando a
compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano
calendário de 2001, decorrente de estimativas pagas e compensadas com saldo de
períodos anteriores e IRRF, no valor original de R$ 12.752,00.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
941332599, em 05/07/2011, não reconhecendo a existência de crédito de saldo negativo
de IRPJ disponível para a compensação.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos foram
sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a
totalidade do Saldo Negativo de IRPJ, alegando que:
“Verificou-se o crédito suficiente para quitação dos impostos devido, através de
saldo de anos anteriores, conforme demonstrado nas peças contábeis em anexo,
junto com os pagamentos feitos por estimativa. A divergência encontrada entre
DIPJ e o PER/DCOMP esta demonstrada aqui nos documentos em anexo.
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos:
Planilha demonstrativa da diferença entre o crédito existente e o imposto apurado
no período, Levantamento dos pagamentos apurados com a copia dos mesmos,
Balanços e demonstração de resultado.
A 9a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte,
não reconhecendo os valores das estimativas compensadas, mas reconheceu o total das
Estimativas de IRPJ pagas no ano-calendário 2001, no valor de R$ 4.204,45. Ao final,
após consolidação dos valores, foi reconhecido o crédito remanescente no importe de
R$ 1.243,61.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 26/08/2019 (e-fl. 176) e apresentou Recurso Voluntário
aos 18/09/2019 (e-fls. 179 a 195), com as razões abaixo sintetizadas:
A Recorrente, preliminarmente, defende a ocorrência de decadência do prazo para não
homologação da compensação. Segundo alega, o prazo iniciou-se quando da entrega da
DIPJ 2002 e não do envio da Per/Dcomp.
Sobre existência de erro formal na compensação, declarou a Recorrente:
(...)
Com efeito, o crédito tributário questionado decorre do não reconhecimento das
estimativas de IRPJ compensadas pelo recorrente relativamente ao ano-
calendário 2001 (competências maio/2001-dezembro/2001), ainda que tal
compensação tenha sido realizada, por erro formal, através da DIPJ/2002,
referente ao ano-calendário 2001.
Deveras, a recorrente, por erro formal, ao invés de enviar as DCTFs e as
declarações de compensação, apenas declarou a compensação na DIPJ/2002,
referente ao ano-calendário 2001, enquadrando os valores compensados como
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901359/2011-53

“Deduções de Incentivos Fiscais”, pois não existia o campo específico
“compensação” em tal DIPJ.
Além disso, incluiu as referidas estimativas compensadas na “FICHA 12A -
CALCULO DO IR SOBRE O LUCRO REAL”, item “16.(-)IMPOSTO DE
RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA 15.712,84”, da DIPJ/2002,
referente ao ano-calendário 2001, de modo que efetuou a compensação tributária,
por equívoco formal, na própria Declaração de Imposto de Renda.
Aliás, o valor total do IRPJ declarado como pago por estimativa (R$ 15.712,84)
corresponde, exatamente, à soma das estimativas mensais pagas (R$ 4.204,45)
com a soma das estimativas mensais compensadas (R$ 11.508,33).
Nesta toada, a declaração de compensação PER/DCOMP no
15660.18294.301106.1.3.02-7306, transmitida em 30/11/2006, no tocante ao
IRPJ referente ao ano-calendário 2001, notadamente, no que diz respeito às
competências maio/2001 a dezembro/2001, apenas procurou corrigir o equívoco
formal no procedimento de compensação.
No mesmo sentido, as compensações efetivadas através do PER/DCOMP no
15660.18294.301106.1.3.02-7306, notadamente as competências fevereiro/2003
a novembro/2003, com os créditos oriundos do ano-calendário 2001, apenas
procuraram corrigir o equívoco formal no procedimento de compensação relativo
ao IRPJ referente ao ano-calendário 2003, o qual já havia sido efetivado quando
da entrega da DIPJ/2004.
Continua suas razões recursais explicando que a compensação realizada pela Recorrente
não foi acatada pela Receita Federal porque não foram respeitadas as formalidades
legais. Contudo, aponta que isso não pode ser justificativa para negar o direito à
compensação, pois aponta estar tudo informado na DIPJ 2002.
Alega que as DIPJs de 1996 a 2000 demonstram a existência de saldo negativo
disponível para compensação no ano de 2002.
Mantem o argumento de tratar-se de mero erro formal, por ter adotado procedimento
equivocado, que não deve comprometer o direito à compensação. Junta decisões do
CARF defendendo a primazia do princípio da verdade material.
Afirma que a compensação possui amparo na escrituração fiscal e contábil da
Recorrente e aponta demonstrações no corpo do recurso voluntário.
Ao final, requereu:
Diante do exposto, a recorrente requer, sucessiva e subsidiariamente:
a) que sejam juntadas aos autos, em diligência, as DIPJ referentes aos anos-
calendário 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, além dos relatórios
de arrecadação/pagamento do contribuinte referentes aos pagamentos das
estimativas mensais do IRPJ no período compreendido entre janeiro/1996 e
dezembro/2003;
b) que seja provido o presente recurso voluntário, para fins de se reconhecer o
prazo decadencial para não homologação da compensação declarada pelo
contribuinte, relativamente às estimativas compensadas referentes ao ano-
calendário 2001 (competências maio/2001-dezembro/2001) e ao ano-calendário
2003 (competências fevereiro/2003-novembro/2003), nos termos do art. 74, §§2o
e 5o, da Lei no 9.430/96 c/c art. 156, II, do Código Tributário Nacional,
extinguindo-se qualquer crédito tributário referente ao IRPJ relativo aos anos-
calendário 2001 e 2003; e c) subsidiariamente, que seja provido o presente
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901359/2011-53

recurso voluntário, para fins de se reformar o Acórdão no 12-107.005 - 9a Turma
da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela recorrente e manteve o Despacho Decisório
com número de rastreamento 941332599, que não reconheceu o valor das
estimativas compensadas relativas ao período maio/2001-dezembro/2001,
extinguindo-se qualquer crédito tributário referente ao IRPJ relativo ao ano-
calendário 2001, em atenção ao princípio da verdade material, além de se
homologar
a
declaração
de
compensação
PER/DCOMP
no
15660.18294.301106.1.3.02-7306, transmitida em 30/11/2006, para fins de se
extinguir qualquer crédito tributário referente ao IRPJ relativo ao ano-calendário
2003,
notadamente,
relativamente
às
competências
fevereiro/2003-
novembro/2003”.
Ocorre que, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas aos autos pela
Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, esta turma
entendeu, na data de 08 de junho de 2021, por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência (Resolução no 1003-000.303, e-fls. 250-254) à Unidade de Origem, nos seguintes
termos:
Em cumprimento à dita Resolução no 1003-000.303, e-fls. 250-254, a autoridade
administrativa prestou a Informação Fiscal n° 354/2022 - EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA
(e-fls. 418-420) concluiu, em virtude da impossibilidade de se aferir a liquidez e certeza do
alegado crédito utilizado na compensação, que a Recorrente não faz jus ao crédito de saldo
negativo pleiteado no PER/DCOMP n° 15660.18294.301106.1.3.02-7306.
De acordo com o constante às e-fls. 421, foi dada ciência da Informação Fiscal n°
354/2022 por decurso de prazo de 15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos
documentos através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal. Mas, a
Recorrente não se manifestou quanto à dita Informação Fiscal.
Destarte, como a Recorrente não apresentou contrarrazões ao relatório de
diligência, os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento do recurso
voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio restringe-se à discussão acerca de Per/Dcomp em
que a Recorrente pleiteia o reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do
ano calendário de 2001, exercício 2002, no valor de R$ 12.752,00. Em julgamento na primeira
instância administrativa, a DRJ reconheceu as estimativas pagas, mas negou provimento em
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901359/2011-53

relação às estimativas compensadas, visto que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
regularidade das compensações efetuadas na escrita contábil no ano calendário de 2001.
A Recorrente, no recurso voluntário, defendeu, além da decadência do prazo para
não homologação, que, por erro formal, não seguiu as formalidades para realização das
compensações, porém entende que deve prevalecer a verdade material.
Ocorre que houve a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem (Resolução no 1003-000.303, e-fls. 250-254) da Recorrente para
aquela, por meio da elaboração de Relatório Circunstanciado, analisasse todos os documentos
constantes no processo, a fim de verificar a regularidade das compensações realizadas referente
ao ano calendário de 2001, com base na escrita contábil acostada aos autos.
Destaque-se que por ocasião da prolação da mencionada Resolução, restou
rejeitada pela, então relatora, a preliminar de decadência, in verbis:
“(...)
Cumpre esclarecer que o prazo de decadência para análise da Per/Dcomp é contado a
partir da apresentação do documento.
No caso dos autos, a Per/Dcomp foi enviada em 30/11/2006 e o Despacho Decisório foi
proferido em 05/07/2011, ou seja, o despacho decisório foi proferido dentro do prazo
decadencial. Logo, não há que se falar em decadência.
A Recorrente pretende usar seu próprio erro para justificar a existência de decadência. A
DIPJ não é o instrumento adequado e correto para que a declaração de compensação
seja efetuada. Logo, improcede, por absoluta ausência de previsão legal, o argumento de
que o prazo decadencial deve ser contado do envio da DIPJ 2002.
Isto posto, não acolho a preliminar de decadência”.
Em seguida, no cumprimento da Resolução no 1003-000.303 (e-fls. 250-254) a
autoridade administrativa prestou a Informação Fiscal n° 354/2022 - EQAUD-DEVAT03/DRF
TERESINA (e-fls. 418-420), cujo teor segue transcrito:
“(...)
Análise do crédito pleiteado
2. Inicialmente, verificamos que o direito creditório utilizado no PER/DCOMP no
15660.18294.301106.1.3.02-7306, decorre do Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2001, no valor de R$ 12.752,00 (doze mil setecentos e cinquenta e dois
reais).
3. Ocorre que após não homologação pela DRF Teresina em seu Despacho Decisório,
emitido em 05/07/2011, a empresa apresentou manifestação de inconformidade
informando que o crédito no PER/DCOMP seria suficiente para quitação dos impostos
devidos desde que fossem considerados os pagamentos feitos por estimativa e os saldos
de períodos anteriores, além disso afirmou que a divergência encontrada na DIPJ e no
PER/DCOMP seria demonstrada na documentação anexada. Para tanto anexou (fls.
05/37):
• Planilha especificando os pagamentos, retenções e compensações para os AC
1999, 2000, 2001 e 2002;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901359/2011-53

• DARFs PA 2000, 2001 e 2002;
• Balanço Patrimonial em 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002 e 31/12/2003;
• Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2000, 31/12/2001,
31/12/2002 e 31/12/2003.
4. A 9o Turma da DRJ/RJO julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo os valores das estimativas compensadas, mas
reconhecendo o total das estimativas de IRPJ pagas no ano-calendário 2001 e o valor
das retenções na fonte.
Dessa forma, foi reconhecido um crédito remanescente referente ao IRPJ do ano-
calendário 2001 no valor de R$ 1.243,61 (fls. 159/164).
5. Inconformado com o resultado a empresa apresentou recurso voluntário informando
que embora não tenha informado as compensações na DCTF, foram informadas na
DIPJ/2002 (ano- calendário 2001). Acrescenta que as compensações são referentes a
exercícios anteriores e que poderia ser atestada através da análise das DIPJ dos anos-
calendário 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 e por meio dos documentos contábeis
anexados aos autos. Para isso anexou (fls. 179/247):
• Contrato Social e aditivos;
• Balanço Patrimonial em 31/12/1996, 31/12/1997, 31/12/1998, 31/12/1999,
31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002 e 31/12/2003;
• Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/1996, 31/12/1997,
31/12/1998, 31/12/1999; e • Cópia de folhas do Livro Razão anos de 1996, 1997,
1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.
6. Tendo em vista que o recurso foi convertido em diligência, na análise da
documentação acostada aos autos, constatou-se que não restou comprovada a efetiva
compensação das estimativas realizadas no ano-calendário 2001. Nas folhas do Livro
Razão anexadas não há indicação da efetiva compensação de estimativas com saldo de
períodos anteriores, assim como não há documentação que apresente os lançamentos
contábeis que comprovem a escrituração das compensações, nem a existência dos Saldo
Negativos dos anos anteriores, não possibilitando uma análise consistente do direito
pleiteado.
7. Além do exposto, na análise dos dados constantes dos sistemas da RFB, verificou-se
que há inconsistências nas fichas 11 e 12A da DIPJ do ano-calendário de 2000, o valor
do Imposto de Renda pago por estimativa utilizado na Ficha 12A não condiz com as
informações na Ficha 11 e na DCTF para o período. Como não há documentação que
possa esclarecer os fatos, não há como atestar a certeza e liquidez do saldo negativo
desse período, comprometendo a análise das estimativas compensadas no ano-
calendário de 2001, objeto dessa análise (fls. 256/417).
8. A compensação constitui instituto extintivo do crédito tributário, com previsão legal
estatuída no art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
9. A Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 dispõe:
Art. 65. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901359/2011-53

Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.(grifei)
10. Da leitura dos citados dispositivo, depreende-se que além do instituto da
compensação extinguir ao crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação, faz-se indispensável ao reconhecimento do direito creditório a análise dos
atributos da certeza e da liquidez.
11. A comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional é atribuição do
peticionário, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e
certeza da disponibilidade do crédito informado no PER/DCOMP, de acordo com a
legislação pertinente, reconhecendo, se for o caso, a procedência do direito à restituição
ou compensação do crédito, atendendo à vontade expressa do contribuinte.
12. É cediço que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o
direito. Assim, ao informar em Declaração de Compensação ser possuidor de crédito
perante a Fazenda Nacional, deve o contribuinte, quando instado, carrear aos autos
administrativos os elementos solicitados pelo fisco.
Conclusão
13. Com base no exposto e considerando que os elementos juntados aos autos são
insuficientes, concluímos que em virtude da impossibilidade de se aferir a liquidez e
certeza do alegado crédito utilizado na compensação o contribuinte não faz jus ao
crédito de saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP n° 15660.18294.301106.1.3.02-
7306.
14. A presente análise foi realizada pela Equipe Regional de Gestão do Crédito
Tributário e do Direito Creditório 3 - Eqrat3 / SRRF03, cujas decisões e atos
administrativos, com base nas competências e atribuições compartilhadas Portaria ME
no 284, de 27/07/2020 (DOU de 27/07/2020), aplicam-se aos contribuintes domiciliados
nos municípios localizados nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, que correspondem
à jurisdição de todas as unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na 3a
Região Fiscal”.
A Recorrente, embora devidamente intimada, não se opôs à análise, quedando-se
inerte e não se manifestando quanto às conclusões apresentadas na Informação Fiscal.
Neste contexto, considerando minha expressa concordância com a n° 354/2022 -
EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA (e-fls. 418-420) e ante a impossibilidade de aferição da
liquidez e certeza do crédito, claro ficou que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de
instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que comprassem o direito creditório alegado.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.209 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901359/2011-53

creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Assim, não tendo a Recorrente efetuada a comprovação da origem do direito
creditório pleiteado, não há como reconhecê-lo.
Diante disso, entendo estarem corretos os resultados da diligência, tendo em vista
que foi realizada de forma imparcial e verificando os documentos colacionados e as informações
dos sistemas internos da Receita Federal.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido no negar provimento ao recurso
voluntário em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 434
DF CARF MF
Original